Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTRIÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA CONCORRENTE DA IMPETRANTE. LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. No caso de suposto estelionato praticado por terceiro na plataforma OLX, não havendo indício que a impetrante, legítima proprietária do bem e de boa-fé, tenha concorrido para a prática delituosa, afastam-se quaisquer razões fáticas ou jurídicas para que seja efetivada restrição da propriedade deste bem.
3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença confirmada.